Tribunal: CARF
Processo: 10183.908208/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.908208/2009-78
ACÓRDÃO
1003-004.463 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAHER & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DO TIPO DE CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO MEDITANTE NOVO PEDIDO. DEVER DO CONTRIBUINTE.
O erro no tipo de crédito (origem/natureza) não se enquadra em
inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, em
erro de direito, mais especificamente, em erro no critério jurídico, pois se
trata de crédito de natureza diversa. No caso, trata-se de pedido de
compensação de suposto direito creditório distinto daquele que constava
no Per/dcomp analisado. Assim, deveria ter sido apresentado um outro
PER/DCOMP para aproveitar o pagamento indevido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em Exercício

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.463 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908208/2009-78
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 16-80.940, de 06 de dezembro de 2017, da 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do
qual aquele colegiado não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Assim restou assentado o Acórdão ora combatido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL. MODIFICAÇÃO
DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal, nem inexatidão material, mas sim, erro no critério jurídico.
Impossível em sede de julgamento analisar a existência de crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior, se o despacho decisório e a decisão recorrida
trataram de saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório no 855612239 (fls.10), que reconheceu o crédito pleiteado de saldo
negativo de CSLL – ano-calendário 2014, cujo valor, todavia, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
28069.17556.190109.1.3.03-9998, conforme o detalhamento de compensação de
fls.14, restando um saldo devedor de CSLL – Lucro Real – Entidade não Financeira
– Apuração Trimestral, PA 01-10/2008, com vencimento em 30/01/2009, no valor
de R$6.868,56:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.463 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908208/2009-78
3

Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls.17, acompanhada dos documentos de fls.18/39, alegando, em síntese, que:
1. O detalhamento do despacho decisório apresenta a homologação dos valores a
título de PIS (8109) e COFINS (2172), relativos ao PA 10/2008, R$1.785,54 e
R$8.240,93, respectivamente, com vencimento informado em 19/11/2008
(fls.13).
1.1. Ocorre que, em 26/01/2010, na realização de consulta com objetivo de
extrair certidão negativa, constaram em cobrança os mesmos valores que antes
haviam sido homologados, ou seja, R$1.785,54 e R$8.240,93, PIS e Cofins,
respectivamente, com vencimento em 25/11/2008, motivo pelo qual se acredita
ter ocorrido erro.
1.2. Não obstante, a contribuinte realizou os pagamentos dos valores lançados na
conta corrente, por se tratar de urgente necessidade de certidão negativa.
1.3. Ocorre que o despacho decisório apresentou a homologação parcial da
compensação pela insuficiência de créditos, sendo assim, diante do exposto e dos
documentos anexados, solicita-se a revisão do despacho decisório e o
levantamento do crédito.
Sobreveio a decisão da DRJ, alegando (com grifos nossos):
A requerente alega ter equivocadamente efetuado o pagamento de débitos de PIS
e COFINS, cuja compensação já havia sido previamente homologada.
Ocorre que tal pedido é distinto daquele formulado por intermédio da
PER/DCOMP 33775.24011.160609.1.7.03-2026, objeto do presente processo
administrativo, que tratou de crédito de saldo negativo de CSLL, enquanto que,
em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte veio a pleitear a
restituição de crédito de pagamento indevido de PIS e COFINS.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não é possível se afastar o pedido original –
saldo negativo de CSLL – para analisar a existência de outro – pagamento indevido
de PIS e COFINS.
Primeiro, porque é matéria fora do objeto do processo e não analisada na
instância originária; segundo, porque não houve erro de preenchimento da DIPJ
ou DCOMP, mas erro no critério jurídico adotado pela contribuinte; e, por último;
acatar a manifestação de inconformidade implicaria verdadeira retificação de
PER/DCOMP, vedada após o despacho decisório.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.463 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908208/2009-78
4
(...) o objeto do processo é a análise do saldo negativo de CSLL, não podendo a
DRJ adentrar em matéria outra, no caso, a existência de eventuais pagamentos
indevidos, não analisados pela instância originária. E, inclusive, para análise do
crédito relativo a pagamento indevido, um novo pedido de compensação deveria
ter sido formalizado em instrumento próprio. Neste sentido dispõe o artigo 74, §
1o e 9o da Lei no 9.430/96, in verbis:
(...)
... Por outro lado, não houve erro de preenchimento da DIPJ ou DCOMP, mas
houve erro de critério jurídico na apresentação do PER/DCOMP, já que a alteração
do tipo de crédito interfere na natureza do próprio direito que se pretende ver
reconhecido.
(...)
As inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do mérito do
tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação) que não
alteram a essência. O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão
material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito,
mais especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de
natureza diversa. No caso, deveria ter sido apresentado outro PER/DCOMP para
aproveitar o pagamento indevido.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i)
“o contador da época na data de 22/02/2010 protocolou uma solicitação de
revisão do despacho decisório 855612239, onde ele solicitou a compensação
desses valores que fora pagos para emissão da certidão negativa no débito
referente ao processo de cobrança 10183.908.398/2009-23. Entendo que o
mesmo procedeu de forma incorreta, pois são processos distintos, por esse
motivo julgado improcedente”. (grifamos)
ii)
Que o processo levou mais de 8 anos, para ser analisado e julgado, e a união
teria 360 dias para analisar e julgar o processo. Como ultrapassado esse
prazo, houve perda do direito do contribuinte poder restituir do valor pago.
Ao fim, requer “que seja desalocado o pagamento das guias de R$ 1.785,54 de PIS e
R$ 8.240,93 de COFINS para que seja processado o débito da d-
comp03122.52131.19108.1.3.03.9285, e que nos seja concedido o direito a
restituição desses valores”. (grifos no original).
É o relatório.

VOTO
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.463 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908208/2009-78
5
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão em 30 de abril de 2018, por AR (fls.55).
Protocolizou sua peça recursal em 29/05/2018, conforme se pode observar do carimbo aposto no
canto superior direito (fls. 58-70). Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
No que se refere ao argumento da Lei no 11.457/2007, não existe nesse diploma
legal, disposto normativo que autorize a suspensão ou restituição de prazos para atos processuais
no âmbito do processo administrativo, que permitisse este CARF atender a demanda da
Recorrente. Portanto, infringindo-se o art. 24 da Lei no 11.457/2007, caberia à Recorrente se
socorrer de outra via processual, para ver o seu direito analisado. Se conhecedora do direito (Lei
no 11.457/2007), ao caso se aplica o brocado “Dormientibus non sucurrit jus” – O direito não
socorre aos que dormem. Não assiste, assim, razão à Recorrente.
Quanto ao mérito, conforme confessado pela Recorrente, trata-se de evidente erro
na originação do pedido. Não se tratou de mero erro de preenchimento (ou de digitação), que
poderia convolar um pedido de compensação por saldo negativo em pagamento a maior, por
exemplo. Estamos diante de um pagamento de PIS e COFINS atribuído como saldo negativo de
CSLL. Este Conselheiro não identificou nos autos sequer tentativa de retificação da PER/DCOMP.
Na mesma ordem de ideias já encampada pela DRJ, entendo que o erro nesse
processo, diz respeito à próprio tributo (indébito) apontado, e confessado pela Recorrente como
oriundo de outra natureza. Destaco trecho do Acórdão em análise sobre o tema, com o qual
acompanho como razões de decidir:
As inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do mérito do
tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação) que não
alteram a essência. O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão
material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito,
mais especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de
natureza diversa. No caso, deveria ter sido apresentado outro PER/DCOMP para
aproveitar o pagamento indevido.
Com efeito, entendo que não cabe reparos ao Acórdão ora Recorrido.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.463 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908208/2009-78
6
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 95
DF CARF MF
Original